Tribunal: STF
Processo: ARE 1525902
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Lojas Guido Comércio Ltda contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA, COMPEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. CONTRATO SOCIAL DA PARTE APELANTE QUE POSSUI COMO UM DE SEUS OBJETOS SOCIAIS O "... COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICO E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO. ..." (=SIC). NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL EMITIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MACEIÓ. INCIDÊNCIA E INTERPRETAÇÃO CONJUGADA DA LEI MUNICIPAL Nº 4.548/96 E DO DECRETO N° 5.755/98. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO REFERIDO DECRETO AFASTADA, POIS ELE TEM APENAS E TÃO SOMENTE FUNÇÃO REGULAMENTAR, DISCIPLINANDO O QUE JÁ ESTAVA DEFINIDO PELA LEI MUNICIPAL. APRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DA LEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DOS CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE ADOTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, POR OCASIÃO DO CONTROLE DOS ATOS DISCRICIONÁRIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    A recorrente aponta violação ao art. 5º, II, da Constituição Federal alegando que o Decreto n. 5.755/98 teria extrapolado seu poder regulamentar ao incluir atividades como potencialmente poluidoras sem respaldo direto na Lei Municipal n. 4.548/96; que a multa aplicada decorreu de suposto descumprimento de exigências ambientais, sem a devida fundamentação legal ou comprovação de poluição efetiva; bem como que não foi realizada aferição concreta da emissão de ruídos, infringindo os parâmetros legais previstos no Código Ambiental Municipal.



    É o relatório. Decido.



    2. Registro, desde logo, que o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto fático-probatório constante nos autos e analisar legislação local, manteve a improcedência do pedido de declaração de ilegalidade da autuação fiscal e das multas impostas com fundamento no Decreto Municipal n. 5.755/98 e na Lei Municipal n. 4.548/96.



    Assim, consigno que rever o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, nos termos do que articulado pela ora recorrente, quanto a aferição da suposta extrapolação do poder regulamentar pelo Decreto e da ausência de comprovação de poluição, esbarraria nos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula/STF. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente